Tribunal: TJSP
Processo: 1009684-10.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE TAXAS DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no julgado.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Suficiência do conjunto

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE TAXAS DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contratos de empréstimo pessoal - Sentença de procedência - Insurgência da requerida.

NULIDADE - Hipótese de nulidade da sentença por vício de fundamentação afastada - Requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil devidamente observados no julgado.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Suficiência do conjunto probatório produzido para o deslinde da causa - Matéria unicamente de direito - Regularidade do julgamento antecipado da lide (Art. 355, CPC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Pretensão de revisão de cláusulas de contratos bancários que, estando fundada em direito pessoal, se sujeita ao prazo prescricional decenal e não quinquenal, como sustentado pela ré - Incidência do artigo 205 do Código Civil - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Necessidade de adequação às taxas médias de mercado definidas pelo BACEN (Súmula 530 e recurso repetitivo, STJ) - Juízo de primeira instância categórico em acolher o pedido de revisão das taxas de juros remuneratórios formulado pelo autor, bem como em condenar a ré a restituí-lo, de forma simples, das importâncias a maior indevidamente pagas a tal título - Tese recursal de improcedência que não colhe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Afastamento - Impossibilidade - Inequívoco decaimento da ré em relação ao pedido - Verba honorária categoricamente atribuída com base no princípio da sucumbência - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.